Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que conheceu do apelo interposto pela parte executada, apesar da alegação de preclusão da matéria, e lhe deu provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de omissão no acórdão que deva ser sanado, sob o argumento de que não houve análise da argumentação de preclusão da matéria pertinente aos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não se prestam à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não se prestam à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.